Tribunal: TJDFT
Processo: 0030021-43.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0030021-43.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR JOSE DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALAIR JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre Alair José de Araújo e Banco do Brasil S/A (ID 59795649 e 60186771) e extingo o processo com resolução do mérito em relação a eles (CPC/2015 487 III b). Retifique-se a autuação. Após, mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285, do regime da repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na decisão de ID 24271189. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator